Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO AO CREDOR PRIMITIVO. BOA-FÉ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
1 – Apelação. Admissibilidade. Dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Cessão de Crédito. Eficácia. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação. Contudo, a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Constatado que o devedor pagou ao credor primitivo e que não teve ciência inequívoca da transmissão da obrigação, não pode dele ser exigível novo pagamento (Precedentes no STJ. AgInt no REsp n. 2.058.409/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.).
3 – Dano moral. Pessoa Jurídica. Honra objetiva. Valor da indenização. O protesto indevido do nome do autor, por si só, configura dano moral presumido (dano moral in re ipsa). Ademais, restou comprovada a dificuldade de transacionar com fornecedores em razão da inscrição indevida. Danos morais devidos.
4 – Apelação conhecida e provida.
(la)